Tribunal: TJMT
Processo: 1014629-15.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014629-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUDENICE ALENCAR SILVA - CPF: 109.900.461-68 (RECORRENTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE CONTRATO EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido expresso de declaração da inexistência do débito e do pagamento da indenização por danos morais, não há que se falar em inépcia da inicial.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovada a contratação do cartão e crédito e a legitimidade dos descontos relativos a este, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que enseja a responsabilização ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a quitação do contrato discutido, a inexistência de saldo devedor e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), em virtude de descontos indevidos referente a cartão de crédito não contratado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
AUDENICE ALENCAR SILVA
em desfavor do
BANCO PAN
para
(1º) DECLARAR
a quitação do débito oriundo do contrato discutido nos autos
; (2º) DECLARAR
a inexistência de saldo devedor referente ao contrato objeto da presente demanda;
(3º) DETERMINAR
que a Reclamada suspenda os descontos em folha dos débitos oriundos do mesmo contrato
, tornando definitivos
os efeitos da decisão liminar concedida na id. 25900937, bem como
(3º) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de inépcia da inicial. No mérito, alegou a comprovação da contratação do cartão de crédito consignado, conforme termo de adesão anexo ao recurso e a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito ante ao inadimplemento

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA INÉPCIA DA INICIAL

A parte promovida alega que não constou na inicial da ação revisional de contrato bancário a indicação precisa das cláusulas tidas como ilegais ou abusivas, motivo pelo qual, pugna pelo indeferimento da petição inicial.

Sem razão a parte promovida, posto que a parte promovente não pugnou a revisão contratual, mas sim a inexistência do débito com a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

Colendo Pares;

No caso, a parte promovida pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado em grau de recurso.

Sem razão a parte promovida, porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Cumpre salientar que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e não havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

A parte promovente sustenta que em julho/2016 efetuou a contratação de empréstimo consignado, tendo sido liberado o valor de
R$ 15.242,88,
a ser pago em 36 parcelas no valor de R$ 546,35, iniciando em agosto/2016 e terminando em julho/2019, a serem descontadas na sua folha de pagamento.

Sustenta que após a quitação do empréstimo em julho/2019, percebeu que nos meses de setembro e outubro de 2019 a parte promovida continuou a efetuar os descontos em sua folha de pagamento, no valor de R$ 631,96, relativos à amortização de cartão de crédito. No entanto, alega que nunca contratou os serviços relativos a cartão de crédito, sendo que somente realizou a contratação do mencionado empréstimo consignado.

A parte promovida, alegou ausência de ato ilícito, uma vez que os débitos são relativos à contratação de cartão de crédito, de modo que agiu no exercício regular de direito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois a parte promovida se desincumbiu de seu ônus de comprovar a origem dos débitos cobrados relativos a cartão de crédito descontados na folha de pagamento da promovente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovada a continuidade e origem dos descontos em folha de pagamento da promovente relativo a cartão de crédito não contratado/utilizado, conforme ficha financeira acostada aos autos, resta configurada a falha na prestação do serviço.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021